Tribunal: TJBA
Processo: 8005812-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005812-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRINO MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE. TUTELA DE URGÊNCIA. LAU

DOS MÉDICOS COMPROVAM A NECSSIDAE DE TRATAMENTO. URGÊNCIA CONFIGURADA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. MULTA DIÁRIA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Ausentes elementos que justifiquem a revogação da tutela de urgência concedida na origem, fundada em prescrição médica clara e justificada, que aponta a necessidade de procedimento cirúrgico em jovem com grave quadro de escoliose idiopática.

2.

A alegação de divergência técnica não afasta, por si só, a eficácia da indicação médica que embasou a decisão, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca quanto à inadequação do tratamento.

3.

A urgência está caracterizada pela relevância do procedimento para a preservação da integridade física e da dignidade do agravado, não se confundindo procedimento eletivo com intervenção dispensável ou estética.

4.

A recusa da operadora ao fornecimento do tratamento indicado configura conduta abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC, especialmente quando fundada em cláusula genérica de exclusão de cobertura.

5.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, mostra-se proporcional, considerando a natureza da obrigação, a conduta da parte e o risco envolvido.

6.

Não demonstrada ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, deve ser mantida a negativa de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8005812-95.2025.8.05.0000 e Agravo Interno (id. 79264335)
, em que figura como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICAO DO AGRAVO INTERNO
,

nos termos do voto da relatora.

VII